Tribunal: TJDFT
Processo: 0739380-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. ANUÊNCIA EXPRESSA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão que homologou os cálculos apresentados no cumprimento de sentença oriundo de ação de desapropriação indireta. Após apresentar impugnação alegando excesso de execução, a NOVACAP acabou por reconhecer o valor de R$ 54.984,79 como devido, com anuência da parte exequente e homologação judicial. A decisão agravada afastou o interesse recursal em razão da concordância expressa da agravante com os cálculos homologados. No agravo interno, a NOVACAP sustenta a possibilidade de revisão dos valores com base no art. 1o-E da Lei no 9.494/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há interesse recursal em agravo de instrumento interposto contra decisão que homologa cálculos reconhecidos como devidos pela própria parte executada, especialmente quando se tratar da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A homologação judicial do valor reconhecido pela própria executada representa desdobramento lógico de sua manifestação processual, consolidando o montante devido e afastando a utilidade da insurgência recursal.

4. A ausência de divergência entre as partes sobre o quantum exequendo impede a rediscussão dos valores, sob pena de violação à boa-fé processual e ao princípio do venire contra factum proprium.

5. O reconhecimento da obrigação e do valor devido pela NOVACAP esvazia o interesse recursal, pressuposto indispensável à admissibilidade do agravo de instrumento.

6. A prerrogativa conferida à Fazenda Pública para revisão de cálculos até o pagamento do precatório, nos termos do art. 1o-E da Lei no 9.494/1997, não autoriza condutas contraditórias nem reabre debate sobre valores expressamente aceitos.

7. O processo judicial deve garantir previsibilidade, estabilidade e respeito aos próprios atos praticados pelas partes, especialmente no âmbito da execução contra a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A parte que reconhece expressamente o valor devido e tem esse montante homologado judicialmente carece de interesse recursal para impugná-lo em agravo de instrumento.

2. A possibilidade de revisão de valores na execução contra a Fazenda Pública não autoriza comportamento contraditório nem reabertura de debate sobre quantia homologada com anuência expressa da devedora.

3. A segurança jurídica e a boa-fé processual impedem a rediscussão de valores aceitos pela própria parte executada após a homologação.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.494/1997, art. 1o-E; CPC, arts. 926, 927, 998 e 1.015.